Tribunal: STF
Processo: ARE 1261679
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 553/554):
    “APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA (SIMULACRO DE ARMA DE FOGO). MAJORANTE AFASTADA. PRESERVADA A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. - ROUBO MAJORADO (1º FATO). MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Confissão do adolescente infrator amplamente corroborada pela segura prova oral. Relatos da vítima, da testemunha que presenciou a fuga dos denunciados e a apreensão do menor, e dos policiais envolvidos na prisão em flagrante dos increpados. Apreensão da res em poder dos agentes. Presunção de autoria. Inversão do ônus probandi. Ausência de justificativa plausível para a posse dos bens subtraídos. - CORRUPÇÃO DE MENORES (2º FATO). CONDENAÇÃO MANTIDA. Plenamente demonstrado que o delito foi praticado pelos réus em evidente coautoria com o menor M., na medida em que colaboraram entre si na prática do delito e concorreram de igual forma para o resultado. Em consonância com o pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n9 500 deste último, o crime de corrupção de menores é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do inimputável à prática delitiva ou de sua idoneidade moral. Portanto, para sua configuração basta a participação do menor em delito na companhia de imputável ou que este induza aquele a praticá-lo, pois a mens legis da norma é integridade moral do jovem, sua recuperação e reinserção na sociedade, bem como a preservação dos padrões éticos. - ROUBO. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. Grave ameaça exercida por meio de simulacro de arma de fogo. Artefato apreendido. Afastada a incidência da causa de aumento descrita no art. 157, §2°, inc. I, do CP, com redação vigente à época do fato, diante da ausência de potencialidade lesiva do instrumento. CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA. Restando seguramente demonstrado pela prova judicializada que os acusados e o adolescente agiram em conjunção de vontades e divisão de tarefas ao fim de obterem êxito na prática do roubo, denotando vínculo subjetivo entre eles está perfeitamente delineada a majorante pelo concurso de pessoas. - DOSIMETRIA DA PENA. Crime de roubo: pena - base no mínimo legal. Na segunda fase, embora presente, em relação aos três apelantes, a atenuante da menoridade, a reprimenda permaneceu acertadamente em seu piso diante da impossibilidade de as atenuantes conduzirem a pena provisória aquém de seu mínimo. Súmula 231, STJ. Pela incidência do concurso de agentes, observado o afastamento da causa de aumento de emprego de arma, foi reduzida a majoração da pena para 1/3. Pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena de multa inalterada. Crime de corrupção de menor: basilar no mínimo cominado pelo legislador ao tipo, assim definitivada. Pelo concurso material, somadas as reprimendas, a pena total alcançou o patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Regime inicial semiaberto. - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Adesão ao entendimento assentado pelo plenário do STF no julgamento do HC 126.292/SP. Possibilidade de se executar provisoriamente a pena confirmada por esta segunda instância, sem ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Determinada a execução provisória das penas. Apelo parcialmente provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LV e LVII, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 609/623).
    O Tribunal a quo considerou cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral e, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. Quanto à alegação remanescente, inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF (e-STJ, fls. 659/669).
    No Agravo, o recorrente defende não incidir nenhum óbice ao regular prosseguimento do apelo, pontuando que “a ampla defesa e o contraditório, a presunção de inocência restaram violados, pois lhe foi negada a apreciação das versões atinentes a falta de provas para uma condenação”. Acrescenta, ao final, que “mesmo que, se considere ausente o prequestionamento é forçoso reconhecer-se, que a contrariedade à Lei Federal apontada é evidente, e de claro prejuízo ao réu. E, nesse sentido, tal prejuízo pode ser reconhecido a qualquer momento e grau de jurisdição” (e-STJ, fls. 685/694).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve sua condenação pela prática dos delitos de roubo e de corrupção de menor, bem como minorou a pena em relação ao primeiro crime, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente